Tribunal: TJPA
Processo: 0803293-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803293-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: FELICIANO DO NASCIMENTO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em Agravo do Instrumento. Alegação de contradição. Procedente. Embargo conhecido e

provido.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo do instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

2.

O embargante alega contradição do acórdão em relação aos números dos contratos citados no acordão, ocorrendo a suspensão equivocada dos descontos.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos apontam erro material e contradição no acórdão, o que demonstra a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803293-75.2023.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
MARIA LUCIA DOS SANTOS GOMES

AGRAVADO:
FELICIANO DO NASCIMENTO BATISTA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
VILMA DO SOCORRO MARTINS SOARES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
em desfavor de
FELICIANO DO NASCIMENTO BATISTA
, em razão do ACÓRDÃO ID

17412948, assim constituído:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A DOIS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APENAS UM CONTRATO FOI APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA REFERENTE AO MÚTUO Nº 807902004. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA LIMITAÇÃO PARA INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES, REDUZINDO-A PARA R$10.000,00 E DETERMINANDO QUE A MULTA OCORRA PARA CADA DESCONTO INDEVIDO REALIZADO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária no importe de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$24.636,44 (vinte quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

2.

No caso dos autos, considerando que o Banco apresentou o contrato nº 807902004,

no qual consta assinatura que pelo menos em uma primeira vista, condiz com os documentos de identificação apresentados nos autos originários e com a procuração assinada pela agravada, afastando a probabilidade do direito da autora, sendo devida a suspensão dos descontos referentes a esse contrato.

3.

Na hipótese dos autos, a limitação de R$24.636,44 para incidência da multa pode acarretar situação de enriquecimento sem causa para a ora agravada, de modo que deve sofrer redução para R$10.000,00 (dez mil reais) por estar compatível com o valor da contratação questionada e de acordo com inúmeros precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado, devendo, ainda, ser modificada a periodicidade para cada desconto indevido realizado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido para revogar parcialmente a decisão agravada apenas e tão somente quanto ao contrato nº 807902004 ante ausência da probabilidade do direito da autora, ora agravada, bem como modificar a periodicidade das astreintes para ocorrer a cada desconto realizado e reduzir a limitação de sua incidência para R$10.000,00, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida. À unanimidade.

O embargante alega contradição entre a decisão que concedeu o efeito suspensivo liminarmente e o acordão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

Argumenta que este relator foi contraditório ao suspender, em liminar, os descontos correspondentes ao contrato nº 807902004 e os manter no contrato nº 808388750 e, posteriormente, manter a decisão liminar, contudo, com a numeração invertida dos contratos no dispositivo do acordão.

As contrarrazões o embargado requer a improcedência dos Embargos de Declaração reafirmando sua posição inicial.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, merece acolhida os argumentos do embargante. Explico.

O banco alega contradição na redação do acórdão, argumentando que o relator, ao dar PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, revogou a decisão agravada apenas e tão somente quanto ao contrato nº 807902004, quando, na verdade se referia ao contrato nº
808388750
.

Deste modo, percebe-se que se trata de erro matéria cometido por este julgador, motivo pelo qual acolho os embargos para sanar o vício apontado, a fim de corrigir a redação do acordão.

Ante o exposto
, ACOLHO os Embargos de Declaração tão somente para corrigir o erro material, devendo constar no acordão a seguinte redação: "Isto posto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,

DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para revogar a decisão agravada apenas e tão somente quanto ao contrato nº 808388750 ante ausência da probabilidade do direito da autora, ora agravada, bem como modificar a periodicidade das astreintes para ocorrer a cada desconto realizado e reduzir a limitação de sua incidência para R$10.000,00. Mantém-se os demais termos da decisão recorrida.
",
mantendo os fundamentos nos demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 18/02/2025